Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701007-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECORRIDO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO BEM CONSTRITADO. 1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. Súmula 478 do STJ. 3. A alienação do imóvel penhorado é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão de leilão judicial se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22 da Lei 9.514/97 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que apesar de permitida a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente, esta não autoriza o seu encaminhamento a hasta pública, por impossibilidade de penhorar o bem do devedor enquanto a dívida não for integralmente paga ao credor fiduciário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 22 da Lei 9.514/97 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023